Tribunal: TJSP
Processo: 2088169-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS - INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA, ALEGANDO QUE O BLOQUEIO FORA REALIZADO EM SUA CADERNETA DE POUPANÇA, EM QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, CONFORME VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 833, X, DO CPC - DESCABIMENTO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TAIS VALORES SE ENCONTRAVAM EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS - INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA, ALEGANDO QUE O BLOQUEIO FORA REALIZADO EM SUA CADERNETA DE POUPANÇA, EM QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, CONFORME VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 833, X, DO CPC - DESCABIMENTO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TAIS VALORES SE ENCONTRAVAM EM CONTA POUPANÇA - A PROVA A SER PRODUZIDA PELO AGRAVANTE DE EXTREMA FACILIDADE, BASTAVA A JUNTADA DE SEUS EXTRATOS BANCÁRIOS, O QUE NÃO FIZERA- UMA VEZ QUE O RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA, MANTENHO A DECISÃO AGRAVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.